Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-10.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de água – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença que julgou o autor carecedor da ação, por reconhecida a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. – Apelo do autor – Apelante logrou demonstrar ser o locatário do imóvel e usuário dos

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Fornecimento de água – Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença que julgou o autor carecedor da ação, por reconhecida a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. – Apelo do autor – Apelante logrou demonstrar ser o locatário do imóvel e usuário dos serviços prestados pela ré no período concernente às contas impugnadas, como também, à época em que ocorrida a suspensão dos serviços prestados pela ré – Logo, aplicada a teoria da asserção à espécie, a conclusão que se impõe é a de que o autor tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação - Sentença anulada – Aplicação à espécie a teoria da causa madura – Possibilidade - Mérito – Relação de Consumo configurada - Cobranças concernentes aos meses de agosto/2005 a novembro/2005 estão divorciadas do histórico de consumo do autor, do que decorre a verossimilhança de suas alegações. Logo, por força da inversão do ônus da prova, cabia à ré/apelada comprovar séria e concludentemente que o aumento de consumo naqueles meses não se deu por falha na medição do hidrômetro e, ainda, que foi correta prestação dos serviços relativos ao período cobrado, o que não aconteceu. - Produção de prova pericial era de rigor. Instada a especificar provas a ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Destarte, em sendo necessária a produção de prova pericial, de rigor concluir que a ré sucumbiu em seu ônus probatório. De rigor portanto a declaração de insubsistência das contas referentes aos meses de agosto/2005 a novembro/2005, devendo a ré promover nova cobrança com base na média histórica dos últimos doze meses anteriores às medições respectivas, emitindo-se, para tanto, dentro do prazo de 30 dias, novas faturas em nome do autor. – Danos morais - Suspensão do fornecimento de água e coleta de esgoto irregular, posto que realizada em razão de débito pretérito – De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do C. STJ, em se tratando de serviço público essencial, a interrupção do fornecimento de água não pode ocorrer fundada no inadimplemento de débito pretérito. –– Autor que ficou privado da utilização do abastecimento de água e coleta de esgoto por tempo expressivo. E nesse contexto afigura-se indiscutível a ocorrência de danos morais. De fato, hodiernamente, é inquestionável, independentemente do seguimento social das pessoas, a necessidade e dependência da água e do serviço de coleta de esgoto na rotina de qualquer imóvel habitado, seja ele residencial ou comercial. Ação julgada procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1002574-10.2014.8.26.0609
Registro: 2020.0000067307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002574-10.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ALEXANDRE DE PAULA TODO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 2/17
COMARCA: Taboão da Serra 2a Vara Cível
APTE.: Alexandre de Paula Todo
APDA.: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
JUÍZA: Ruslaine Romano
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 7949
EMENTA: Apelação Prestação de serviços Fornecimento de
água Ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
danos morais Sentença que julgou o autor carecedor da ação,
por reconhecida a ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC/2015. Apelo do autor Apelante logrou demonstrar ser o
locatário do imóvel e usuário dos serviços prestados pela ré no
período concernente às contas impugnadas, como também, à
época em que ocorrida a suspensão dos serviços prestados pela ré
Logo, aplicada a teoria da asserção à espécie, a conclusão que
se impõe é a de que o autor tem legitimidade para figurar no polo
ativo da ação - Sentença anulada Aplicação à espécie a teoria da
causa madura Possibilidade - Mérito Relação de Consumo
configurada - Cobranças concernentes aos meses de agosto/2005
a novembro/2005 estão divorciadas do histórico de consumo do
autor, do que decorre a verossimilhança de suas alegações. Logo,
por força da inversão do ônus da prova, cabia à ré/apelada
comprovar séria e concludentemente que o aumento de consumo
naqueles meses não se deu por falha na medição do hidrômetro e,
ainda, que foi correta prestação dos serviços relativos ao período
cobrado, o que não aconteceu. - Produção de prova pericial era de
rigor. Instada a especificar provas a ré pugnou pelo julgamento
antecipado da lide. Destarte, em sendo necessária a produção de
prova pericial, de rigor concluir que a ré sucumbiu em seu ônus
probatório. De rigor portanto a declaração de insubsistência das
contas referentes aos meses de agosto/2005 a novembro/2005,
devendo a ré promover nova cobrança com base na média
histórica dos últimos doze meses anteriores às medições
respectivas, emitindo-se, para tanto, dentro do prazo de 30 dias,
novas faturas em nome do autor. Danos morais - Suspensão do
fornecimento de água e coleta de esgoto irregular, posto que
realizada em razão de débito pretérito
De acordo com o
entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do C. STJ, em
se tratando de serviço público essencial, a interrupção do
fornecimento
de água
não
pode
ocorrer
fundada no
inadimplemento de débito pretérito.
Autor que ficou privado
da utilização do abastecimento de água e coleta de esgoto por
tempo expressivo. E nesse contexto afigura-se indiscutível a
ocorrência de danos morais. De fato, hodiernamente, é
inquestionável, independentemente do seguimento social das
pessoas, a necessidade e dependência da água e do serviço de
coleta de esgoto na rotina de qualquer imóvel habitado, seja ele
residencial ou comercial. Ação julgada procedente - Recurso
provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 3/17
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização,
movida por Alexandre de Paula Todo contra Cia. de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo Sabesp.
Pela r. sentença de fls. 266/268, cujo relatório se adota, o MM. Juízo a
quo asseverou que o autor não tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Destarte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, inc. VI, do CPC.
Em consequência, condenou o suplicante ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observando-se eventual gratuidade.
Com efeito, considerou a douta julgadora de primeiro grau que (sic):
“(...) O autor não demonstrou a legitimidade para figurar no polo ativo
do feito.
Afirma ser locatário e ocupante do imóvel desde 2002, mas o único
documento trazido ao feito é o contrato de locação vigente a partir de 2013 (fls.
47/52). As contas de água estão nome de 3a pessoa (fls. 12/46), que não se trata do
autor e nem da locadora do imóvel. Não há comprovação da propalada exploração
comercial do imóvel.
O feito não trouxe nenhuma prova documental de que o autor tenha
legitimidade para discutir os débitos.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, arquivando-se os autos.”
Inconformado, apelou o autor (fls. 271/276), alegando, em breve síntese,
que comprovou a existência dos débitos, referentes à unidade consumidora, bem
como a interrupção do abastecimento de água.
Sustenta que não transferiu a conta de consumo para seu nome tendo em
vista a negativa da ré, que condicionou tal providência à quitação das contas
atrasadas, cuja exigibilidade está sendo questionada na inicial (fls. 273).
Ademais, assevera que sofreu danos decorrentes da interrupção de água
em seu banheiro (fls. 273).
No mais, faz alusão ao art. 17 do CDC e a jurisprudência que entende
aplicável à espécie, tecendo considerações acerca da aplicação do CDC à hipótese
(fls. 274/275).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 4/17
Argumenta que demonstrou a existência de relação jurídica capaz de
compelir a ré/apelada a indenizá-lo.
Logo, insiste em que ao contrário do que restou consignado na r.
sentença recorrida ele (autor) tem sim legitimidade para propositura desta ação.
Finaliza batendo-se pelo provimento do recurso para que a r. sentença
seja anulada, para reconhecida sua legitimidade ativa, o feito retorne à origem, para
regular prosseguimento.
Todavia, caso não acolhida a tese supracitada, requer a autorização para
“pagamento dos débitos de contas apuradas, em parcelas, deduzindo os valores já
pagos, e esgoto cobrado, sem instalação do mesmo.” (sic - fls. 276).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (fls. 67/68).
Contrarrazões a fls. 280/288.
É o relatório.
Trata-se de ação obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais,
ajuizada pelo apelante em face da apelada, questionando aa conta de consumo de
água referentes aos meses de agosto/2005 a novembro/2005, cujo valor alcançou três
vezes mais que o habitual, bem como o ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais
experimentados em razão da suspensão do fornecimento de água.
Com efeito, assevera o autor que em maio, junho e julho consumiu a
média de R$ 45,00 a R$ 49,00. Porém nos meses de agosto/2005 a 11/2005, as
contas foram faturadas nos valores de R$ 177,94, 216,18, 249,82 e R$ 123,36 (fls.
3).
Destarte, por reputar abusiva a cobrança, procurou pessoalmente a ré,
sendo atendido no guichê da empresa, que lhe informou que entraria em contato em
15 dias, o que, no entanto, não ocorreu.
Tentou novos pedidos de reparação e avaliação do ocorrido, sem
sucesso, no entanto.
Até 2008 nenhum representante da ré compareceu no local.
O autor, por sua vez, deixou de pagar as contas que estavam sendo
cobradas a maior, o que acarretou, por derradeiro, no corte d'água.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 5/17
Em decorrência do ocorrido, passou “vergonha, vexame, desconforto”
(sic), pois teve que se utilizar do banheiro do vizinho.
Bem por isso, insiste que sofreu danos morais.
Consigne-se que o autor, quando do ajuizamento da ação asseverou que
locou o imóvel em questão para fins comerciais, para instalação de uma papelaria
(fls. 03).
A propósito, confira-se fls. 47/52.
Em sede de tutela antecipada, o MM. Juízo a quo deferiu liminar
determinando o restabelecimento da água (fls. 67/68).
Contestando a ação (fls. 76/103), a ré arguiu preliminar de ilegitimidade
ativa e, no mérito, bateu-se pela regularidade da cobrança efetuada, bem como do
corte efetivado, tendo em conta o inadimplemento das contas geradas, vencidas
entre agosto de 2005 e fevereiro de 2007, no importe de R$ 8.978,64, calculado até
setembro/2014.
No mais, impugnou os danos morais pleiteados batendo-se pela
improcedência da ação.
Réplica a fls. 214/220.
A tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 259).
Instadas a se manifestarem, as partes bateram-se pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 246/247; 264/265).
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença recorrida (fls. 266/268).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos.
A relação havida entre as partes é de consumo.
De fato, é evidente que o autor, ora apelante, na qualidade de locatário
da unidade consumidora, é o usuário dos serviços prestados pela ré.
O fato do imóvel objeto dos autos ter sido locado pelo autor para
exploração comercial “papelaria”, por si só, não descaracteriza a situação de
consumidor, posto que ele é o destinatário final do serviço prestado.
Realmente, segundo o artigo 2o, “caput”, da Lei no 8.078, de 11 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 6/17
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), “consumidor é toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final”.
Isso assentado e preservado o entendimento da douta julgadora de
primeiro grau, observo que o caso comporta solução diversa daquela adotada na r.
sentença recorrida.
Por proêmio, insta consignar que a obrigação de pagamento pelo
consumo de água, como já assentado em iterativa jurisprudência, é pessoal e não
propter rem.
Logo, em tese, a obrigação não se vincula à titularidade do imóvel ou ao
ocupante do bem, mas, sim, ao sujeito que estabeleceu vínculo contratual com a
concessionária de água/esgoto.
Nada há nos autos a comprovar que o autor tenha se responsabilizado
diretamente perante a ré pelos débitos da unidade de consumo em questão.
Realmente, na medida em que as contas de consumo estão sendo geradas
em nome de terceira pessoa Anna Ikue T. Yamada.
Contudo, o autor demonstrou ser o usuário da unidade consumidora
situada na Av. Jovina de Carvalho Dau, 242, Pq. Santos Dumont, Taboão da
Serra/SP, desde 08/05/2003 (fls. 47/52).
A propósito, confira-se o contrato de locação firmado em 08/05/2003,
carreado com a réplica (fls. 233/235).
Mais;
Os contratos de locação carreados a fls. 233/235 e 47/52, dão conta de
que o autor assumiu perante o locador a obrigação pelo adimplemento das contas de
consumo de água (cf.-se cláusula 10a fls. 234 e cláusula 8a. fls. 49).
Como se não bastasse, o autor carreou aos autos contas de água pagas
contemporâneas ao curso da locação firmada desde maio/2003, as quais, inclusive,
já apontavam o nome de terceira pessoa, qual seja, Sra. Anna Ikue T. Yamada (cf.-se
fls. 12/46 e 223/229).
Não pode passar sem observação que o suplicante afirmou
categoricamente, tanto na inicial (cf.-se fls. 2), como em réplica (cf.-se fls. 215), ser
o usuário dos serviços prestados antes mesmo das contas impugnadas, justificando a
falta de regularização quanto à titularidade da conta de água, por conta da recusa
externada pela ré, dada a existência de débitos pretéritos, fato, aliás, não impugnado
especificamente pela suplicada (cf.-se fls. 76/98).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 7/17
Outrossim, o autor requereu expressamente, em caráter alternativo, o
parcelamento do débito apontado pela ré (cf.-se fls. 7).
Logo, assumiu expressamente a responsabilidade pelas faturas geradas,
apesar de impugnar os valores nelas inseridos.
Isto posto, forçoso convir que os dados coligidos aos autos apontam que
o autor é o usuário dos serviços prestados pela ré no imóvel situado na Av. Jovina de
Carvalho Dau, 242, Pq. Santos Dumont, Taboão da Serra/SP, desde 08/05/2003 (fls.
47/52), incluindo-se aí o período correspondente às contas impugnadas (agosto/2005
a novembro/2005).
Por derradeiro, é inconteste de que a supressão do fornecimento de água,
ocorrida em 02/08/2014 (fls. 160; 81), aconteceu após o início da locação, iniciada
em 08/05/2003 (fls. 52).
Portanto, de rigor o acolhimento do recurso do autor neste ponto, para
reconhecer a legitimidade do suplicante para questionar os débitos incidentes sobre
o imóvel em questão a partir de 08/05/2003 (início da locação), como também os
danos morais reivindicados na inicial.
Com efeito, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, como
ensina José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno 2a. ed. RT
pg 573), “ou requisitos da demanda (legitimidade ou interesse processual) devem
ser identificados à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial”.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ (STJ, AR 495/SP, rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cueva, 2a. S. J. 08.02.2012): “a verificação das condições da ação deve
ser realizada in status assertionis, isto é, segundo o que se alega na inicial”.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. A locatária do imóvel tem legitimidade para
ajuizar ação que visa discutir o valor das faturas de serviço de água e esgoto,
mesmo que a titularidade do serviço não tenha sido regularizada perante a
prestadora. Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1043058-53.2017.8.26.0224; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. O locatário
detém legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexigibilidade de eventual
débito a ele imputável, caso seja comprovada a ocupação da unidade consumidora
a título de locação, ainda que conste o nome de terceira pessoa na fatura mensal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 8/17
impugnada. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Da análise do conjunto
probatório não é crível que o apelado tenha dado ensejo à cobrança da quantia
pleiteada pela apelante. Perícia conclusiva nesse sentido. Competia à
concessionária comprovar que o apelado efetivamente consumiu o valor
mencionado nas faturas e que não havia defeito no relógio-medidor. .Ausente prova
inequívoca da existência do consumo, impossível se apresenta a confirmação do
valor
cobrado.
Apelação
improvida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1021650-80.2014.8.26.0007; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro: 05/06/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Prestação
de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Autora que é locatária do
imóvel e consumidora do serviço. Legitimidade ativa configurada. Fatura com valor
incomum e exorbitante. Não comprovação da apuração regular e efetiva do
consumo nos moldes registrados. Não demonstração da existência de fraude. Ônus
da prova não superado pela concessionária. Dicção do art. 333, II, do CPC/1973
art. 373, II, do CPC/2015. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 0010645-
96.2011.8.26.0229; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a
Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 25/11/2016).
Outrossim, a pertinência ou não dos alegados direitos, é matéria que se
insere no mérito e nele deve ser analisada.
Ante o exposto, acolho o recurso do autor neste para anular a r. sentença
de primeiro grau para reconhecer a legitimidade do suplicante para questionar os
débitos incidentes sobre o imóvel em questão a partir de 08/05/2003 (início da
locação).
Anoto, por oportuno, que nada há nos autos a indicar que a locação
tenha sido rescindida ou que por qualquer outro motivo o imóvel em comento não
esteja mais sendo ocupado pelo autor ou que a responsabilidade pelos débitos
gerados atualmente esteja cargo de outra pessoa.
Isto posto, e tendo em vista o expresso pedido do autor no que tange ao
parcelamento dos débitos, oficie-se a ré para que proceda a alteração cadastral do
imóvel situado na Av. Jovina de Carvalho Dau, 242, Pq. Santos Dumont, Taboão da
Serra/SP, transferindo a titularidade das contas geradas a partir de 08/05/2003 até
ulterior alteração, para o nome do suplicante, ALEXANDRE DE PAULA TODO.
Não obstante nula a r. sentença, de rigor, em atenção aos princípios da
cooperação, instrumentalidade e economia processual, que visam extrair do processo
o melhor proveito possível, a aplicação à espécie da regra consubstanciada no
dispositivo contido no art. 1013, § 3o., inc. I, do CPC/ 2015, posto que a causa está
em condições de imediato julgamento. Ou, melhor dizendo, madura para
julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 9/17
Como observam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor 2014 46a. ed. pg. 686), “tendo em vista os
escopos que nortearam a inserção do § 3o. no art. 515 (celeridade, economia
processual e efetividade do processo) sua aplicação prática não fica restrita às
hipóteses de causas envolvendo unicamente questões de direito. Desde que tenha
havido o exaurimento da fase instrutória na instância inferior, o julgamento do
mérito diretamente pelo tribunal fica autorizado, mesmo que existam questões de
fato por enfrentar”.
No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“O § 3o do art. 515 aplica-se, por analogia, às situações em que o
tribunal reconhece a nulidade da sentença e está diante de causa madura para o
julgamento (RF 378/330 acórdão relatado pelo Des. Roberto Bedaque; caso de
decisão extra petita). No mesmo sentido: STJ-1a T., REsp 796.296, Min. José
Delgado, j. 4.5.06, DJU 29.5.06; STJ-3a T., REsp 1.194.018-AgRg, Min. Ricardo
Cueva, j. 7.5.13, DJ 14.5.13.”.
O legislador processual de 2015, atento ao que já vinha sendo admitido
em jurisprudência, acabou por permitir no dispositivo contido no art. 1013, § 3o.,
inc. I, do NCPC, que o Tribunal se pronuncie sobre o mérito da controvérsia,
quando decretar a nulidade da sentença fundada no art. 485 do CPC (caso dos autos,
cuja sentença está fundamentada no inc. VI, do dispositivo supracitado).
Em suma, verifico que o conjunto probatório, tal como se encontra,
permite o julgamento da ação, motivo pelo qual segue-se à análise do mérito,
mais especificamente em relação às contas impugnadas na inicial, cuja cobrança o
autor reputa abusiva.
Pois bem.
Assentada a aplicação do CDC à hipótese, de rigor a inversão do ônus da
prova, como será demonstrado, lembrando que o art. 22 do CDC enquadra
expressamente as autarquias públicas, como é o caso da ré, à égide das normas
consumeristas.
Comentando tal dispositivo, Claudia Lima Marques, Antonio Herman V.
Benjamin e Bruno Miragem, (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
RT 4a. ed. pg. 644), observam que “aplica-se o CDC, sempre que presente um
consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia
elétrica, gás, telefonia, transportes públicos, financiamento, construção de
moradias populares, etc”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 10/17
Outrossim, o C. STJ já firmou entendimento no sentido da aplicação do
CDC aos serviços de interesse geral, como é o caso do fornecimento de água e
serviço de tratamento de esgoto.
A propósito, veja-se:
“Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre
usuários e concessionária de serviço público. (...) II Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços
públicos, nos termos do ar. 7o., da Lei 8.987/95. Agravo regimental improvido”
(AgRg. no Ag. 1022587-RS, STJ, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 21.08.2008).
Isto posto, a análise da demanda deve ser efetuada à luz da
principiologia inerente ao sistema de proteção do consumidor, em especial os
princípios da boa-fé, facilitação de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à
informação.
Outrossim, e analisada a situação dos autos, a conclusão que se impõe é
a de que é cabível a inversão do ônus da prova, já que cumpridos os requisitos
constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos básicos do
consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência”.
Inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor perante a empresa
ré, pois somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos
serviços que oferece.
Nesse sentido é o magistério de Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código
Processo Civil e legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
pág. 476 e 477), no comentário do art. 333 do CPC:
“A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da Lei n.
8.078/90, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações
e hipossuficiência do consumidor), aferidos com base nos aspectos fático-
probatórios peculiares de cada caso concreto” (STJ-4a T., REsp 284.995, Min.
Fernando Gonçalves, j. 26/10/2004, DJU 22/11/2004).
Questiona o autor a cobrança dos valores referentes aos meses de
08/2005 (R$ 177,94); 09/2005 (R$ 216,18); 10/2005 (R$ 249,82); e 11/2005 (R$
123,36) (fls. 3).
E, conforme se depreende da análise dos autos, o consumo máximo do
autor nos meses que antecederam a cobrança elevada, era faturado no valor de R$
121,18 (em setembro/2004, por exemplo fls. 194; 229).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 11/17
Igualmente, nos meses posteriores ao período impugnado os valores
cobrados voltaram a patamar mais baixo (fls. 30/31 R$ 62,32; fls. 32 R$ 53,60;
fls. 33 R$ 97,20; fls. 34 R$ 79,76; fls. 35 R$ 79,76; fls. 36 R$ 114,64; fls. 37
R$ 105,92).
Destarte, forçoso convir que as cobranças concernentes aos meses de
agosto/2005 a novembro/2005, vencidas respectivamente em 21/09/2005 (R$ 177,94
fls. 14); 21/10/2005 (R$ 216,18 fls. 15); 23/11/2005 (R$ 249,82 fls. 16) e
22/12/2005 (R$ 123,36 fls. 17) estão divorciadas do histórico de consumo do
autor, do que decorre a verossimilhança de suas alegações.
Logo, por força da inversão do ônus da prova, forçoso convir que cabia
à ré/apelada comprovar séria e concludentemente que o aumento de consumo
naqueles meses não se deu por falha na medição do hidrômetro e, ainda, que
foi correta prestação dos serviços relativos ao período cobrado, o que, com a
máxima vênia, não aconteceu.
Nesse sentido, forçoso convir que a produção de prova pericial era de
rigor.
Contudo, instada a especificar provas a ré pugnou pelo julgamento
antecipado da lide (fls. 246/247).
Assim, em sendo necessária a produção de prova pericial, de rigor
concluir que a ré sucumbiu em seu ônus probatório.
Ante o exposto, torno insubsistente a cobranças das contas de
água/esgoto referentes aos meses de agosto/2005 a novembro/2005, vencidas
respectivamente em 21/09/2005 (R$ 177,94 fls. 14); 21/10/2005 (R$ 216,18 fls.
15); 23/11/2005 (R$ 249,82 fls. 16) e 22/12/2005 (R$ 123,36 fls. 17) devendo a
ré promover nova cobrança com base na média histórica dos últimos doze meses
anteriores às medições respectivas, emitindo-se, para tanto, dentro do prazo de 30
dias, novas faturas em nome do autor.
Por fim, nada há nos autos a indicar a existência de débitos atuais em
relação às faturas de água/esgoto do imóvel objeto dos autos.
De fato, na medida em que a ré nada alegou nesse sentido.
Destarte, face ao ora deliberado, tem-se que o serviço de água e esgoto
deverá ser restabelecido, caso interrompido, ressalvando-se, obviamente, a
existência de outros débitos não abarcados nesta ação.
No que tange aos danos morais pleiteados em razão da suspensão do
fornecimento dos serviços pela ré, breves considerações devem ser efetuadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 12/17
De início observo que na inicial não houve impugnação das cobranças
geradas nas faturas posteriores ao mês de referência de novembro/2005, cujo
inadimplemento também teria ensejado a suspensão ou corte do fornecimento de
água pela ré (cf.-se fls. 90/94; 160).
Com efeito, segundo alegado em contestação, o autor também estaria
inadimplente em relação às faturas dos meses de dezembro/2005 a fevereiro/2007
(fls. 94; 175).
Consta da inicial que “até o ano de 2008 não compareceu representante
da SABESP para solucionar o problema, não vendo a autora outro meio senão
deixar de pagar as contas que estavam sendo cobrado de forma abusiva, o que
acarretou o aparecimento da SABESP somente para fazer o corte de água, ficando
a autora até a presente data sem fornecimento de água pela SABESP.” (sic - fls. 3).
Destarte, apesar de não haver nos autos a data exata em que o corte ou
suspensão do fornecimento de água teria ocorrido, de acordo com a narrativa
supracitada tem-se que a interrupção dos serviços foi efetuada após o ano de 2008.
A ré, por sua vez, ao contestar a ação, não negou o ocorrido.
A bem da verdade, confirmou a suspensão do fornecimento de água, a
despeito do inadimplemento das contas geradas entre agosto/2005 a fevereiro/2007
(cf.-se fls. 94).
Logo, ante a falta de impugnação específica, tem-se que o corte do
abastecimento de água no endereço do autor foi efetuado, de fato, após o ano de
2008.
Pois bem.
De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do
C. STJ, em se tratando de serviço público essencial, a interrupção do fornecimento
de água não pode ocorrer fundada no inadimplemento de débito pretérito.
A propósito, veja-se:
“(...) Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à
concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito;
o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa
ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de
débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min.
OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011”. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 13/17
02/08/2016, DJe 16/08/2016).
“(...) A jurisprudência do STJ considera ilegítima a interrupção no
fornecimento de água decorrente de débito pretérito, em virtude da existência de
outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Incidência da
Súmula 83 do STJ” (AgRg no REsp 1454019/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015).
Desse entendimento não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“AÇÃO COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA possibilidade de interrupção do
serviço que não foi instituído para facilitar o recebimento, por parte da companhia,
de dívida pretérita por consumo de água, mas para evitar o desabastecimento da
coletividade débitos pretéritos que não podem embasar o corte hipótese de
proibição de interrupção do abastecimento de água, se calcada nas contas com
vencimento até a agosto de 2018 (inclusive) corte do fornecimento possível no
caso de inadimplência atual. Resultado: recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1004523-24.2018.8.26.0320; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/01/2013; Data de Registro: 10/01/2020).
“CONDOMÍNIO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS. Interrupção no fornecimento de água e gás do condômino, sob a
alegação de inadimplemento da taxa de implantação do condomínio.
Inadimplemento não verificado e corte efetuado oito meses após o vencimento da
dívida. Inadmissibilidade. Serviço essencial à dignidade da pessoa humana.
Abusividade na conduta adotada pelo condomínio. Dívida referente ao mês de
08/16 e fatura apresentada pela autora vencida em 10/16 constando que a
condômina tinha crédito a seu favor, tornando incoerente a alegação de existência
de dívida. Dano moral configurado, que comporta indenização de R$ 5.000,00, a
ser paga com correção monetária contada deste julgamento e juros de mora
contados da citação. Arbitramento que revela as circunstâncias do caso concreto e
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dano material devido, ante a
prova de que se encontrava adimplente à época da cobrança. Verbas sucumbenciais
que devem ser arcadas pela ré, fixando-se os honorários advocatícios devidos ao
patrono da autora em 20% do valor atualizado da condenação, "ex vi" do artigo 85,
§
2o,
do
CPC.
RECURSO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000158-44.2018.8.26.0281; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016;
Data de Registro: 18/12/2019).
“APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de água e
esgoto - Suspensão do fornecimento de água em razão do não pagamento de débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 14/17
pretérito Impossibilidade - Precedentes jurisprudenciais - Aplicação do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença mantida -
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1011280-88.2018.8.26.0011; Relator
(a): Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Fornecimento de água - Corte no fornecimento motivado por débito pretérito,
objeto de renegociação - Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Apelos de
ambas as partes tão somente no tocante à indenização por danos morais e
honorários sucumbenciais - Danos morais configurados - Corte indevido, fundado
em débitos pretéritos e desprovido de aviso prévio - Indenização reduzida para R$
2.000,00, valor adequado ao dano de pequena monta suportado pelos autores -
Sucumbência exclusiva da ré - Indenização por danos morais fixada em valor
inferior ao pretendido não enseja sucumbência - Inteligência da Súmula 326 do
Col. STJ - Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1009035-81.2017.8.26.0224; Relator (a): Maria Cristina de
Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de
Registro: 09/12/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Concessionária de serviço público
Fornecimento de água Cobrança por consumo acima da média Inconformismo
da usuária
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
obrigação de fazer Sentença de procedência Apelo da ré Apuração ficta pela
média mensal de consumo Compensação em posterior avaliação "in loco" Valor
exorbitante não configurado Cobrança exigível Débito pretérito de prestação de
serviço essencial Abstenção da suspensão do fornecimento Ação procedente em
parte

Apelação
parcialmente
provida.”
(TJSP; Apelação
Cível
1033745-39.2015.8.26.0224; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
In casu, como mencionado, restou incontroversa a interrupção dos
serviços após o ano de 2008 (fls. 90/94; 160), restabelecidos somente em
02/08/2014, depois do deferimento do pedido de antecipação de tutela deduzido
nesta ação, pelo MM. Juízo a quo (fls. 67/68).
As contas inadimplidas, segundo alegado em contestação, referiam-se ao
período compreendido entre agosto/2005 a fevereiro/2007 (fls. 94).
Logo, de acordo com o entendimento do Col. Superior Tribunal de
Justiça, tem-se que a suspensão e/ou corte do abastecimento de água do imóvel
ocupado pelo autor foi irregular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 15/17
E nesse contexto afigura-se indiscutível a ocorrência de danos morais,
decorrente do corte injustificado no fornecimento de água e coleta de esgoto.
De fato, hodiernamente, é inquestionável, independentemente do
seguimento social das pessoas, a necessidade e dependência da água e do serviço de
coleta de esgoto na rotina de qualquer imóvel habitado, seja ele residencial ou
comercial.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Eg. Tribunal.
A propósito veja-se:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Concessionária de serviço público
Fornecimento de água Cobrança de multa por violação de corte Inconformismo
do usuário Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais
Sentença de procedência Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa Rejeição Violação do corte de água que deveria ser demonstrada por
meio de auto de infração ou prova técnica para avaliação do hidrômetro Multa
inexigível Corte no fornecimento de água por débito pretérito Danos morais
caracterizados Indenização exigível Honorários advocatícios de sucumbência
Percentual reduzido Apelação parcialmente provida.” (TJSP; Apelação Cível
1001170-02.2014.8.26.0292; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)
“Prestação de serviços - Corte de energia elétrica sem justificativa
razoável - Interrupção do fornecimento do serviço por cerca de seis horas - Erro
admitido por funcionários da concessionária - Dano moral, exatamente porque
moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação
ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em
constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e ofensa ao conceito
social, à honra, à dignidade. - O arbitramento da indenização moral há de
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante
de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização
mantida. - Tratando-se de ato ilícito contratual, contam-se os juros de mora da
citação. Recurso provido em parte.” (ACR no 0004157-36.2012.8.26.0506, TJSP,
29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Silvia Rocha, j. em 29/07/2015).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO A RESULTAR EM PREJUÍZO À
CONCESSIONÁRIA CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBOROU
COM AS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA DÍVIDA PRETÉRITA ILEGALIDADE
DO CORTE DANOS MORAIS OCORRÊNCIA - (APLICAÇÃO DO ART. 252
DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 16/17
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0067182-64.2010.8.26.0224; Relator (a): Francisco Thomaz; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015)
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral. Prestação de serviço. Energia elétrica. Suspensão do
fornecimento indevida. Débito pretérito e declarado inexigível por capítulo não
impugnado da sentença. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em
R$ 8.000,00. Correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, súmula 362).
Juros de mora desde a citação. Ônus da sucumbência. Imposição à ré. Apelo
provido.” (TJSP; Apelação Cível 0006603-54.2013.8.26.0222; Relator (a): Pereira
Calças; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro: 08/10/2015).
Assentada a ocorrência de danos morais na espécie, observo, no que
tange à indenização propriamente dita que segundo julgado publicado em JTJ LEX
142/95, mencionado por Rui Stoco, em Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial - pg. 405, ela deve ser arbitrada, pois, "nada dispondo a lei a
respeito, não há critérios objetivos para cálculo e esse dano nada tem com as
repercussões econômicas do ilícito."
É certo que, na hipótese, a indenização, além do aspecto punitivo, deve
propiciar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada, sem,
entretanto, lhe possibilitar enriquecimento.
Realmente, não é esse o sentido da indenização por danos morais. O que
se pretende com a indenização é a reparação do dano originado no agravo que fere a
dignidade da pessoa.
Outrossim, não se desconhece que o arbitramento da indenização deve
levar em conta não só as consequências do fato para a autora, mas, também, a
situação econômica do réu, além de sua culpabilidade.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelo condenado.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Portanto, à luz dos critérios doutrinários e jurisprudenciais acima
mencionados, e os princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a
indenização por danos morais, a ser paga pela ré ao autor em R$ 5.195,00, quantia
correspondente a 05 salários mínimos, considerada a unidade federal hoje vigente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002574-10.2014.8.26.0609 - Taboão da Serra -VOTO No 7949 - 17/17
A correção monetária deverá fluir a partir da data da publicação deste
acórdão.
Relativamente ao termo a quo de incidência dos juros moratórios, em
razão da configuração de relação contratual entre as partes, estes devem incidir a
partir da citação, posto que inaplicável à espécie, a Súmula no 54 do C. STJ.
Outrossim, face ao ora deliberado, tem-se que o serviço de água e esgoto
deve ser restabelecido, ressalvando-se, obviamente, a existência de outros débitos,
não abarcados nesta ação.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso interposto pelo
autor para julgar procedente a ação nos termos supracitados.
Sucumbente, arcará a suplicada/apelada com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor dos patronos do
autor/apelante que fixo, amparado nas balizas impostas pelo art. 85, §§2o. e 4o., do
CPC/2015, em 15% sobre o valor da condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator